Tribunal: STF
Processo: HC 216868
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Remição ficta. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em favor de Elinaldo de Oliveira Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 146.769/MA (evento 2).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Viana/MA indeferiu pedido de remição ficta da pena por estudo/leitura/trabalho (evento 7). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO FICTA. PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/6/2021).



    2. Agravo desprovido.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de remição ficta ao Paciente, que teve as atividades de trabalho, estudo e leitura suspensas em decorrência da pandemia do coronavírus. Defende a aplicação, por analogia, do art. 126, § 4º, da Lei 7.210/1984. Ressalta que o Paciente faz jus a 55 (cinquenta e cinco) dias de remição. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena e a progressão ao regime semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    § 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remição ficta da pena em decisão assim exarada:



     “É bem verdade, e não se nega, que o § 4° do mesmo artigo, traz em seu bojo a possibilidade de se efetivar a contagem ficta de tempo remido caso ‘o preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição’. No entanto, tal situação não pode servir de equiparação e aplicação, por analogia, à atual realidade por todos vivida, de maneira absolutamente global.



    No caso dos autos, porém, não se pode aplicar a referida norma mediante analogia in bonam partem, tal como pretende a Defensoria Pública.



    Nota-se que o mencionado artigo leva em consideração as condições pessoais do preso que, em razão da ocorrência de algum acidente, vê-se impossibilitado de continuar trabalhando e/ou estudando. Ao contrário da situação retratada nos autos, em que toda a sociedade (e não somente os presos) sofreu ou continua sofrendo as consequências da excepcional situação mundial da saúde pública.



    Ademais, não há como considerar que a impossibilidade do sentenciado trabalhar ou estudar exerça influencia positiva em sua (re)adaptação ao convívio social, que é o propósito último da terapêutica penal.



    Assim, a remição ficta somente pode ser reconhecida na ocorrência da exceção expressamente prevista na Lei de Execução Penal (126, §4°, da LEP), porquanto não se vislumbra que sua aplicação em outras hipóteses atenda às finalidades do referido instituto.



    O fundamento da remição está na ressocialização proporcionada pelo desenvolvimento da atividade ou do estudo pelo sentenciado. Portanto, não é possível simplesmente deferir de forma ficta. A contraprestação do apenado é requisito intrínseco ao instituto. 



    (...).



     Desse modo, não obstante os argumentos trazidos pela Ilustre Defensoria Pública, impossível o acolhimento do pedido, na medida em que o objetivo da remição de pena é estimular a ressocialização do preso, esperando-se dele que demonstre mérito para tanto.



    O art. 126, § 4°, da Lei de Execução Penal, não comporta aplicação à situação de pandemia, uma vez não ocorrido ‘acidente’ com o sentenciado, requisito necessário à concessão da benesse, não havendo falar em ‘integração da lei pelo instrumento da analogia’.



    Destaca-se, como dito alhures, a suspensão do estudo/leitura/trabalho ocorreu para proteger os apenados, que poderiam ser contaminados, de modo que não pode ser comparada ao acidente de trabalho previsto na norma acima citada.



    Aliás, como bem pontuou a ilustre Promotora de Justiça, todos os membros da sociedade sofreram prejuízo com a pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não é uma questão emergente apenas nos presídios, mas um problema de escala global.



    Vale dizer, não somente houve a suspensão das atividades laborais e de estudos dos presos, em decorrência das ações preventivas à transmissão do novo coronavírus. A população mundial vem sofrendo com as consequências impostas pelo surgimento do vírus mencionado, não estando ao alcance do Poder Judiciário interferir de modo a conferir a remição ficta ora pretendida, sob pena de não somente trazer precedentes inviáveis à execução penal, como também de desvirtuar o objetivo do instituto.” 



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/6/2021) 



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição ficta da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte impõe ressalvas às hipóteses de remição ficta ou virtual, assim compreendidas aquelas concedidas sem o efetivo cumprimento do ato-condição previsto em Lei. Nesse prisma, destaco: “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando” (HC 124.520/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 27.6.2018); “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



                             Relatora